Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719837-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS JANUARIO DE MEDEIROS RECORRIDO: JASSON ADRIANO VIEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. EXECUTADO. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO. APURAÇÃO. CONSULTA À CENTRAL ELETRÔNICA DE REGISTROS DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRI/MG. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 47/15). INTERSEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA AFETA AO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRETENSÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E DE DADOS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Conquanto o Judiciário deva interferir de molde a viabilizar o alcance do objetivo útil do processo em tempo razoável, deferindo e ultimando diligências cuja efetivação a parte não pode realizar sem essa interseção, notadamente no ambiente executivo, a parte credora, como sujeito processual em cujo interesse se realiza a execução, necessariamente deve cooperar e viabilizar a marcha procedimental, realizando as diligências destinadas à localização de bens pertencentes ao executado que não demandam interferência judicial, como sucede com a pesquisa de imóveis pertencentes ao excutido via da Central Eletrônica de Registros de Imóveis – CRI, regulamentada pelo Provimento 47/15 da Corregedoria Nacional de Justiça, tornando inviável que, permanecendo inerte, demande a consumação da consulta pela via judicial quando dessa interação não depende para alcance do desiderato (CPC, arts. 6o). 3. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só deve ser deferida quando imprescindível à elucidação de fatos controversos e mediante prévia autorização judicial devidamente lastreada, adstrita a medida, ademais, aos sujeitos processuais como forma de ser resguardado o devido processo legal, tornando inviável que alcance terceiro estranho ao processo, pois inviável que seja privado de seus bens e direitos à margem do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, XII e LIV). 4. A desconsideração das garantias constitucionais que tutelam a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, conquanto legítima em situações pontuais, deve derivar da necessidade de incursão na intimidade da parte afetada como forma de viabilização da instrução processual em ponderação com a preponderância do interesse público e do direito em conflito, reclamando, pois, requerimento e provimento fundamentados por implicar o afastamento de direito e garantia fundamental resguardados pelo legislador constitucional, pois encerra direito e garantia fundamental que ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos à margem do devido processual. 5. Conquanto a benesse atinente à gratuidade de justiça possa alcançar os emolumentos extrajudiciais referentes aos atos determinados pelo Juiz e necessários ao prosseguimento do feito judicial, essa apreensão não aproveita nem exonera o exequente do encargo de emprestar efetivo impulso ao executivo que promove, pois se realiza no seu interesse e necessariamente deve cooperar e impulsioná-lo, consumindo os meios que lhe estavam disponíveis para esse fim quando as consumação das diligências não demandam interseção judicial, e, somente então, se legitima a atuação jurisdicional mediante o uso do acervo do qual dispõe para a perscrutação de bens pertencentes ao executado. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 98, § 1o, inciso IX, do CPC, sustentando que o valor pago a uma central de registros, no caso, à Central Eletrônica de Registros de Imóveis – CRI/MG, para obtenção de certidão sobre a existência de imóvel em nome do devedor, configura taxa cartorária, já que compreende um serviço notarial e de registro, de modo que a gratuidade de justiça deferida ao ora insurgente compreende a isenção de arcar com tal emolumento. Portanto, defende a extensão da justiça gratuita aos feitos extrajudiciais vinculados à ação. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98, § 1o, inciso IX, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016